Tribunal: TJES
Processo: 5021640-34.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos; Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021640-34.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABELLA GHIRARDELLI INDUZZI LOPES RODRIGUES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO QUE VISA SUSPENDER EXECUÇÃO FISCAL EM TRÂMITE EM JUÍZO DIVERSO. EXTINÇÃO NOS MOLDES DO ART. 485, IV DO CPC
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).
Trata-se de ação em que a autora alega que sofreu cobranças relativas a salários recebidos de boa-fé, após exoneração de seu cargo junto à ré. Aduz que foi contra si ajuizada ação de execução fiscal, com a penhora de valores em sua conta bancária. Pugna pela suspensão da ação executória e pela anulação dos débitos. O juízo de origem extinguiu o processo sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC, por considerar inadequada a via eleita para se obter o provimento desejado. A autora interpôs recurso inominado pugnando pela reforma do julgado. O Município réu, em contrarrazões, pugna seja mantida incólume a sentença recorrida.

(2).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(3).
Em acréscimo aos fundamentos utilizados pelo juízo de origem, tem-se que, com o ajuizamento da execução fiscal, a 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais tornou-se juízo prevento para conhecer de questões relacionadas ao débito que se deseja anular. Outro juízo não pode conhecer da matéria, sob pena de haver decisões conflitantes entre si.

(4).
Assim, para além da inadequação do procedimento eleito pela parte autora, a incompetência deste juízo impede o julgamento do mérito da presente ação.

(5).
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

(6).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor da causa
, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)